Tribunal: STF
Processo: Rcl 64800
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-08
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado do Rio de Janeiro em relação ao acordo firmado em audiência de conciliação realizada nos autos das Reclamações 64800, 64803, 64807 e 64943.



    Argumenta o embargante que apesar do consenso entre as partes, pode remanescer dúvida por parte de quem não tenha acompanhado o ato processual, motivo pelo qual pede seja esclarecido o alcance do restabelecimento da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Infância, Juventude e Idoso da Comarca da Capital.



    É o breve relatório. Decido.



    Inicialmente, cumpre rememorar que a decisão embargada foi tomada em audiência, mediante construção coletiva pelas partes de todas as Reclamações em 21 de fevereiro de 2024. Além dos reclamantes, todos os amici curiae foram convidados para o ato processual.



    Estando todos os envolvidos devidamente representados naquela oportunidade, sequer havia necessidade de nova intimação, bastando a ata de presença como forma de comprovar o conhecimento do que fora acordado. Ademais, a atividade judicial homologatória não tem conteúdo decisório que inove o que foi deliberado pelas próprias partes.



    Nesse sentido, convém ressaltar que todos os aspectos da decisão anteriormente proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Infância, Juventude e Idoso da Comarca da Capital foram debatidos em audiência, inclusive quanto aos limites de atuação das autoridades de segurança pública, quanto à necessidade de capacitação das tropas, quanto às situações pontuais que ensejariam a atuação dos Conselhos Tutelares, bem como quanto à necessidade de respeito às normas do Estatuto da Criança e do Adolescente.



    Na oportunidade, as partes comprometeram-se a elaborar planos de segurança pública e de abordagem social que abarcariam todos os temas discutidos, ficando acordado por todos que a apresentação destes trabalhos deveria se dar diretamente no juízo de primeira instância com competência especializada para apreciar o tema.



    Também foi acordado por todos os presentes na audiência de conciliação que seria repristinada de imediato a vedação à apreensão e condução de adolescentes fora das hipóteses legais, conforme item 1 da ata (documento eletrônico 44).



    Não se observa, portanto, nenhum ponto de obscuridade que esteja a merecer esclarecimentos.



    Com efeito, os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, quando a decisão recorrida contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 



    Corroborando esse entendimento, transcrevo os seguintes julgados:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIO APTO A ENSEJAR QUALQUER DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS DESPROVIDOS. 1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, ambiguidade, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Inexistentes quaisquer desses vícios, não se pode falar em cabimento do recurso de embargos de declaração, ex vi do artigo 619 do Código de Processo Penal. 2. Embargos declaratórios desprovidos. (ARE 1314545 AgR-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Dje 08-09-2021)



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1. Os embargos de declaração não se prestam a veicular mero inconformismo da parte recorrente, sendo incabível a reforma do julgado a pretexto de sanar vícios de omissão, contradição ou obscuridade inexistentes. 2. Embargos de declaração desprovidos, com decretação do trânsito em julgado, por abuso do direito de recorrer. (Rcl 16717 ED-ED-segundos, Rel. Min. Luis Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe- 19-03-2014)



    Assim, observo que a pretexto de suprir omissão, o embargante tem o propósito de reduzir o campo de atuação do juízo especializado, a quem competirá dirimir questões pontuais que surjam em virtude da execução do acordo.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 1024, § 2º do Código de Processo Civil, rejeito os embargos de declaração. 



    Registre-se a presente decisão nas Reclamações 64800, 64803, 64807 e 64943.



     



    Publique-se.



    Brasília, 8 de março de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator